Tribunal: TJDFT
Processo: 0700302-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0700302-45.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA SUSCITADO: JUÍZO DA QUARTA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia em razão de o juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga ter declinado da competência para processar e julgar a ação de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito ajuizada por Kelly Cristina Alves de Lima em desfavor de Auto Viação Marechal, processo n. 0727901-69.2024.8.07.0007. O juízo suscitante, da 2a Vara Cível de Ceilândia, discordou da razão do declínio do feito a este juízo e, por meio da decisão interlocutória coligida ao Id 67679185 – pp. 27/28, suscitou o conflito de competência com base nos seguintes fundamentos: I – BREVE SÍNTESE A parte autora reside em Ceilândia/DF, e a parte requerida em Taguatinga/DF. A demanda foi distribuída pela autora em Taguatinga/DF, domicílio da Ré, por opção da autora. Distribuídos a este juízo, autos em conclusão. II – FUNDAMENTO Salvo melhor juízo, a demanda não poderia ser remetida de ofício pela nobre colega à Ceilândia, sendo opção do consumidor, quando autor, escolher pelo foro do seu domicílio, domicílio do réu ou do local da obrigação. A jurisprudência colacionada na decisão de declínio diz respeito aos casos em que o consumidor é réu, não autor. Em suma, derivando a redistribuição dos autos de declínio ex officio de competência relativa, tem-se a incompetência do juízo para onde foi ela declinada, hipótese essa dos autos. DECISÃO Pelo exposto, declaro a incompetência deste juízo para conhecer e julgar a demanda e suscito CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, cujas razões integram a presente e seguem acima para conhecimento do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos termos do Art. 66, inciso II, Art. 951, caput, Art. 953, inciso I e Art. 781, inciso II, todos do Código de Processo Civil. Promova a Secretaria as diligências e os procedimentos de praxe, remetendo o presente conflito ao egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, com as sinceras homenagens deste juízo. Confiro à presente decisão força de ofício. Aguardem-se deliberações da douta Instância Julgadora. Ato processual registrado, datado e assinado eletronicamente pelo magistrado subscritor. Publique-se tão somente com abertura de expediente para conhecimento da parte autora. O juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, de sua vez, ao declinar da competência, o fez alegando o seguinte (Id 67679185 – pp. 24/25): Trata-se de ação PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) ajuízada por REQUERENTE: KELLY CRISTINA ALVES DE LIMA em face de REQUERIDO: AUTO VIACAO MARECHAL LTDA. Defiro requerimento da autora. Aliás, observa-se da leitura da inicial que a demanda cuida-se de relação de consumo, como se infere dos arts. 2o. e 3o. da Lei n. 8.078/90. Nesse contexto, é meio de facilitação de defesa dos interesses do consumidor a propositura de demanda judicial no foro de seu domicílio. A competência, no caso, é de natureza absoluta, cognoscível de ofício pelo juiz, não sendo aplicável ao caso o Enunciado n. 33 da Súmula do colendo STJ. A propósito, a mansa e pacífica jurisprudência do egrégio TJDFT: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. CONSUMIDOR. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. IRDR 17. SÚMULA 33 DO STJ. AFASTAMENTO. DISTINGUISHING. FACILITAÇÃO DO EXERÍCIO DE DEFESA EM JUÍZO. ART. 6o, VIII DO CDC. 1. Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício (IRDR no 17; Ac. 1401093, 07023834020208070000, Relator: Josaphá Francisco dos Santos, Câmara de Uniformização, Publicado no DJE: 11/3/2022). 2. O CDC, art. 6o, VIII, garante ao consumidor a facilitação do exercício de defesa, cabendo ao Juiz atuar de ofício para obstar o desrespeito a essa norma de ordem pública, que objetiva igualar o consumidor, parte hipossuficiente, ao fornecedor, figura mais forte na relação jurídica. 3. Tratando-se de relação de consumo na qual o consumidor figura no polo passivo, a competência territorial passa a ter caráter absoluto, o que permite sua declinação de ofício e, por conseguinte, afasta o disposto na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. Conflito negativo de competência conhecido e julgado improcedente para declarar competente o Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, o suscitante. (Acórdão 1725005, 07135054520238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 3/7/2023, publicado no PJe: 26/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas razões, atendendo ao requerimento da autora, DECLINO DA COMPETÊNCIA para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de CEILÂNDIA, para onde os autos devem ser remetidas via Distribuição. É o relatório do necessário. Decido. Em atenção à norma posta no art. 955, caput, do CPC e no art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, designo o i. juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao d. juízo suscitado. Prazo: 5 (cinco) dias, nos termos do art. 207, I, do RITJDFT. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 208, caput, do RITJDFT. Oportunamente, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 10 de janeiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora